Tribunal: STF
Processo: HC 256594
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator julgou prejudicado o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 999.748/DF.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inc. II, do Código Penal (roubo majorado). O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal determinou a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena, sendo a ordem cumprida em 17/04/2025.   



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido indeferido pedido de liminar. 



    4. No STJ, o Ministro Relator indeferiu liminarmente a impetração, considerada a aplicação, por analogia, do verbete nº 691 da Súmula do STJ. Seguiu-se a formalização do citado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, a impetrante aponta flagrante ilegalidade na execução da pena, notadamente pelo fato de o paciente estar recolhido, há mais de 30 dias, em regime mais gravoso do que o fixado na sentença. Afirma que, embora a condenação tenha determinado o regime inicial semiaberto, o paciente foi recolhido diretamente ao regime fechado, em descumprimento à decisão condenatória e em violação à Resolução nº 474/2022 do CNJ, tendo em vista a ausência de intimação pessoal para início da execução penal. Destaca omissão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que teria se limitado a encaminhar ofícios à unidade prisional e ao Juízo da Vara de Execução Penal de Goiânia/GO. Aduz que o arquivamento do processo, após o cumprimento do mandado de prisão, criou um “vácuo jurisdicional”, impedindo a regular tramitação de pleitos em favor do paciente.  



    6. Busca, liminarmente, a imediata transferência do paciente para estabelecimento compatível com o regime semiaberto, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. No mérito, pretende a concessão definitiva da ordem, para que o paciente cumpra a pena no regime fixado na sentença ou, na impossibilidade, em modalidade que lhe seja compatível. 



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. De início, o Ministro Relator, no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. Em seguida, ao apreciar o agravo regimental que sucedeu, entendeu por prejudicado o incidente, aludindo ao efetivo cumprimento do mandado de prisão. Não obstante, determinou ao Juízo de origem “que observe a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido.” A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, verificou-se que o Juízo da Vara de Execuções Penais proferiu decisão, em 20/05/2025, na qual tratou especificamente da situação do paciente. Eis o teor da manifestação:



    “(...) Compulsando os autos, verifico que foi juntada cópia de decisão proferida pelo eg. STJ, nos autos do Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 999748/DF, por meio da qual foi julgado prejudicado o recurso interposto, com recomendação a este Juízo para que seja observada a adequação do local de recolhimento do sentenciado ao regime carcerário fixado na sentença de origem. 



    Ocorre que o sentenciado não se encontra preso no Distrito Federal, de forma que a regularidade do local de recolhimento deve ser observada pelo sistema prisional da Comarca na qual o mandado de prisão foi cumprido, sob a fiscalização do Juízo corregedor correspondente. 



    Observo, portanto, que não houve concessão da ordem de Habeas Corpus, determinação da soltura do apenado, ou mesmo determinação diretamente endereçada a esta VEP, mas tão somente recomendação no sentido de que o local de recolhimento seja adequado à situação processual do sentenciado. 



    Dessa forma, determino seja encaminhada cópia desta decisão, bem como do documento de Mov. 83.1 à Casa de Prisão Provisória do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia/GO, bem como ao Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO, a fim de que sejam adotadas as providências que entenderem pertinentes ao caso concreto. Após, aguardem a manifestação do Ministério Público, para posterior apreciação dos pedidos pendentes.“ (decisão disponível para acesso público no site do TJDFT; grifos nossos)



    11. Com efeito, ao contrário do que apontado pela impetrante, não procede a alegação de inércia atribuída ao Juízo da Execução Penal do Distrito Federal. À vista do pronunciamento do STJ, a magistrada estabeleceu as balizas da atual situação prisional do paciente, determinado o imediato envio de cópia da decisão ao Juízo responsável pela execução penal no estabelecimento no qual o paciente encontra-se atualmente recolhido. Observe-se que a decisão data de 20/05/2025, com expedição de ofício em 21/05/2025, sendo imperioso que as instâncias ordinárias, a partir das informações específicas sobre o caso, se manifestem a respeito dos pleitos formalizados pela defesa. 



    12. De fato, o Conselho Nacional de Justiça, em 09/09/2022, aprovou a Resolução CNJ nº 474, de 2022, a qual, alterando normativo anterior, relacionado à gestão do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, preconiza a intimação da pessoa condenada, nos casos em que estabelecidos os regimes semiaberto ou aberto, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória.



    13. Contudo, uma vez cumprido o mandado de prisão, cabe ao Juízo de Execução do local onde o apenado se encontra recolhido adotar as providências necessárias para dar cumprimento fiel ao título condenatório, em especial no que se refere ao regime fixado. A “queima de etapas”, com a atuação desta Corte sem que tenha havido deliberação específica das instâncias ordinárias, não se coaduna com a organicidade do direito. 



    14. Cabe destacar, por fim, que o habeas corpus nº 0715894-32.2025.8.07.0000, em curso no Tribunal de Justiça, encontra-se concluso ao Desembargador Relator, em 20/05/2025, estando pendente a análise da matéria pela Corte de origem (andamento processual disponível).   



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator